Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708422-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAMIANA CACIANO GUILHERME DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR(A) DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA HRSAM, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança em sede de plantão judicial, com pedido liminar, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que, desde 17/03/2021 até o presente momento, não disponibilizou leito de UTI para a impetrante, que é idosa (67 anos), hipertensa, diabética e com saturação de 73% dos pulmões em razão da Covid-19. A impetrante alega, em síntese, que: 1) encontra-se no Hospital Regional de Samambaia, na Unidade de Cuidados Intermediários – UCI, aguardando uma vaga, em caráter de urgência, em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com risco de vir a óbito; 2) encontra-se intubada em um CTI, sem diálise, necessitando de imediata internação em UTI com suporte Dialítico, conforme relatório médico juntado; 3) a vida e a saúde são direitos que devem ser resguardados. Requer, liminarmente, seja determinada a sua transferência imediata para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diálise, em hospital da rede pública ou, na sua falta, em hospital da rede privada que possua convênio e parceria com o SUS. Com razão, inicialmente, a impetrante. Vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração, a justificar a concessão da medida liminar pretendida, uma vez que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Há, também, risco de dano iminente à vida da impetrante, diante da necessidade de sua transferência urgente para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em razão do seu estado grave de saúde em decorrência da Covid-19, conforme relatório do médico que a acompanha no Hospital Regional de Samambaia (ID 24260170). Todavia, na atual situação de calamidade em que se encontra a saúde pública no DF, não há como o Judiciário imiscuir-se na função de estabelecer prioridade de internações, cabendo essa tarefa aos profissionais de saúde e à própria Secretaria de Saúde, dentro de suas possibilidades, inclusive junto aos hospitais da rede privada, considerando as notórias limitações dos leitos de UTI na rede pública e privada. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, dentro das possibilidades materiais, promova a transferência da impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com diálise, em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. Após, à regular distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista